Tribunal: TJPA
Processo: 0803310-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803310-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: CESAR AUGUSTO MONTEIRO GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE APLICADAS - DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA PERANTE O JUÍZO
A QUO
.

1-
O paciente foi agraciado com a
tão almejada
liberdade, por força de decisão proferida por esta Colenda Se
ção de Direito Penal
, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas,
determinadas que fossem aplicadas pelo Juízo
a quo
,
e só lhe foi novamente determinada a segregação em razão do descumprimento reiterado das condições, a fim de assegurar a
aplicação da lei penal
, deixando, portanto, de cumprir a
s
determinaç
ões

do
Juízo, o que, em tese, justificou o restabelecimento da prisão
, a teor do art. 282, § 4º do CPP. 2.
Não há como apreciar a tese concernente à superveniência da pandemia do Coronavírus, tendo em vista que não restou evidenciado que a questão tenha sido objeto de apreciação pelo Juízo de origem, de modo que a análise inaugural da questão, em sede de 2º grau poderia, em tese, caracterizar supressão de instância.
Habeas Corpus conhecido em parte, e, na parte conhecida, denegado. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
, conhecer parcialmente do
writ
,
e, na parte conhecida,
D
E
NEGA
R
,
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório

com pedido de liminar, impetrado em favor de
CESAR AUGUSTO MONTEIRO GONÇALVES
,

apontando como

a
utoridade coatora
o

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Br
agança,
aduzindo, em resumo, o causídico, que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 29.01.2020,
na audiência de instrução
- Proc. Nº 0007126-83.2018.8.14.0009 -
, tendo ingressado com o HC nº 0800670-43.2020.8.14.0000, de natureza preventiva, e, a natureza agora é liberatória, fundamentado na tese “de fato novo”, em razão do paciente integrar grupo de risco para o COVID-19; bem como o não comparecimento na audiência de instrução e julgamento, é direito seu; e, apesar da ausência justificada da defesa técnica, e sem a sua oitiva, o Juízo decretou a prisão preventiva de CESAR, em razão de suposta quebra das medidas cautelares e gravidade do delito, ou seja, sem a devida fundamentação, mesmo inexistindo qualquer descumprimento, não foi ele, paciente, intimado quanto a data da audiência. Diz então, que o paciente é acometido de patologia crônica (asma), se enquadrando na Recomendação 62/2020-CNJ.
Pede ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva.

Prestadas as informações de estilo (fls. 171/172-ID Num 30
21311
); e, em razão de licença médica, os autos foram redistribuídos à Exma. Sra. Desa. Vânia Silveira, que indeferiu a liminar (ID Num 3058731).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do
mandamus
,
no que concerne à arguição de cerceamento de defesa, por

ausência de intimação do paciente para comparecer à audiência de instrução, e/ou por decretar

sua prisão preventiva sem respeitar o prazo legal para sua manifestação; e no tocante aos

argumentos de inexistência de descumprimento das cautelares anteriormente impostas pelo

Poder Judiciário; ausência de demonstração dos pressupostos legais da prisão preventiva;

fundamentação inidônea do decreto prisional, e; condições pessoais favoráveis do paciente,

tendo em vista que se tratam de mera reiteração de pedido; e, quanto ao argumento de risco de contágio pelo COVID-19, opina pela
denegação
da ordem.

Os autos retornaram a minha relatoria, por prevenção.

VOTO

I
nsurg
e
-se
o
impetrante contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
preso por força de decreto preventivo, em razão de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, e, como fato novo, argumenta CESAR integra grupo de risco para o contágio do COVID-19.

Adianto que vou me ater tão somente a legalidade ou não da atual decisão que decretou a prisão preventiva, que é o cerne o do inconformismo propriamente dito, ressaltando que, os demais argumentos já foram objetos de apreciação por este Colegiado recursal, em Habeas Corpus anteriormente julgados, conforme também observou o Procurador de Justiça que oficia no presente,

doutor
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

Pois bem. É fato que, por ocasião do julgamento do HABEAS CORPUS nº 0809672-08.2019.8.14.0000, realizado no dia 18.03.2019, a Sessão de Direito Penal, acompanhando meu voto, vencida a Desa. originária Rosi Gomes de Farias, por MAIORIA de votos, CONCEDEU a ordem em favor do ora paciente, ante a inexistência de
elemento concreto que apont
asse
para a possibilidade
dele
frustrar

a aplicação da lei penal ou que represente risco à ordem pública,
com residência fixa, é vereador e professor de matemática, exercendo suas funções no distrito da culpa, além de não ostentar antecedentes criminais, razão pala qual foi substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
exceto arbitramento de fiança e colocação de monitoramento eletrônico, suficientes e adequadas para prevenir a prática de novos crimes e para acautelar o processo, a ser aplicadas pelo MM Juiz do feito.

Então o Juízo cumpriu a determinação superior e aplicou as seguintes medidas cautelares, dentre elas
: “
RECOLHIMENTO domiciliar no período noturno (das 18h às 06h) e aos fins de semana e feriados; e PROIBIÇÃO de manter contato com as testemunhas arroladas na denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual nos autos da ação penal nº 0007126-83.2018.814.0009”.

Em seus informes (fls. 171/172-ID Num 30
21311)
, esclarece o Juízo, que:
“
A medida de prisão preventiva fora determinada em 29.01.2020, após ser acolhido por este juízo a manifestação ministerial, em razão do evidente descumprimento das medidas cautelares impostas quando da soltura do paciente. Insta destacar que a prisão fora inicialmente determinada em 15.12.2018, sendo a prisão substituída por medidas cautelares diversas, entretanto o RMP colacionou aos Autos documentos comprobatórios do descumprimento das restrições impostas em total desrespeito e menoscabo com a autoridade do acórdão proferido no bojo do HC 0809672-08.2018.8.14.0000, em especial declarações de pessoas que estavam se sentindo intimidadas pelo paciente, além de uma filmagem do mesmo fora do horário em uma farmácia, o que levaram este juízo ao acolhimento do pedido ministerial”.

Como visto, a decisão é medida que se impõe, uma vez que a Seção de Direito Penal chegou a conceder a tão almejada liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares impostas. Porém, o paciente descumpriu, não cabendo maiores incursões na questão, d
eve
ndo
ser mantida
a constrição,
como forma de acautelamento da ordem pública e, especialmente, para resguardar a integridade física de testemunhas e parentes da vítima, servindo, ainda, para estancar a eventual reiteração
em tais práticas

(intimidação de parentes da vítima e descumprimento de horário de recolhimento domiciliar), agregado ao não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, ocorrida no dia 29.01.2020, que, mesmo tal obrigação não está relacionada nas cautelares, evidenciam o descaso do paciente com o chamamento judicial
.

Outrossim, a possibilidade de prisã
o cautelar
, em casos como o ora em tela, está prevista pelo art. 312,
parágrafo único
, do CPP,
dispondo que:
“A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)”
.

Ressalta-se, que a prisão foi decretada em 20 de janeiro de 2020, e o seu cumprimento só se deu em 08 de abril de 2020, estando o paciente, em tese, na condição de foragido, vez que teve ciência do decreto preventivo contra si, e não se apresentou ao Juízo, para cumprimento da determinação judicial.

Quanto ao fato novo, de que o paciente é portador de doença crônica respiratória – asma - que o torna integrante do grupo de risco para o COVID-19,
adianto que
não comporta conhecimento tal argumentação
.

Isso porque não há como apreciar a tese concernente à superveniência da pandemia do Coronavírus, tendo em vista que, até o momento, não restou evidenciado que a questão tenha sido objeto de apreciação pelo Juízo de origem, de modo que a análise inaugural da questão, em sede de 2º grau, caracteriza
verdadeira

supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte
, e da jurisprudência pátria
:

HABEAS CORPUS.
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA
, DECRETADA HÁ MAIS DE 90 DIAS. PEDIDO DE LIBERDADE OU DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19, COM BASE NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ, QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUIZ DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PRÉVIA DA QUESTÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(
Habeas Corpus
Criminal, Nº 70084236108, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 22-05-202
0)

O
utrossim, importa salientar que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ mencionada pelo impetrante não determinam a automática soltura dos pacientes segregados preventivamente.

De forma diversa, os órgãos do Poder Judiciário foram, com as referidas
medidas
, recomendados a reanalisar, com vistas ao novo quadro fático gerado pelo COVID-19, a necessidade de manutenção das
medidas cautelares
. Vem sendo entendido, contudo, que tal reavaliação deve ser efetuada de forma individualizada, observando-se as circunstâncias pessoais do paciente, o estado de saúde deste, a gravidade e as circunstâncias do caso em concreto que ensejaram a decretação da prisão
preventiva
, bem como o risco de reiteração delitiva.

Tampouco se pode ignorar que a supramencionada Recomendação, também, estabeleceu orientações e protocolos que devem ser adotados pelos estabelecimentos prisionais, com o intuito de resguardar a saúde e bem-estar dos custodiados.

Feitas tais considerações, deixo de conhecer do pleito defensivo relacionado à atual situação de calamidade pública, o qual deve ser direcionado, inicialmente, ao magistrado de piso.

Portanto, o paciente foi agraciado com a
tão almejada
liberdade, por força de decisão proferida por esta Colenda Se
ção de Direito Penal
,
como já dito, acompanhando meu voto divergente,
mediante cumprimento de medidas cautelares diversas,
determinadas que fossem aplicadas pelo Juízo
a quo
,
e só lhe foi novamente determinada a segregação em razão do descumprimento reiterado das condições, a fim de assegurar a
aplicação da lei penal
, deixando, portanto, de cumprir a
s
determinaç
ões

do
Juízo, o que, em tese, justificou o restabelecimento da prisão
, a teor do art. 282, § 4º do Código de Processo Penal.

Sendo assim, não há qualquer ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
CONTITUCIONAL, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém-PA,
10
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020